Tribunal: TJMT
Processo: 0000961-66.2017.8.11.0032
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000961-66.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIO LUIZ BONFIM INACIO DE SOUZA - CPF: 031.267.411-26 (VÍTIMA), JESSYCA DA SILVA PINTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 156.092.327-08 (APELANTE), JESSYCA DA SILVA PINTO - CPF: 027.174.471-56 (VÍTIMA), ELIAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 059.223.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ESPINOSA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. RECURSO DEFENSIVO.
1.
PRELIMINARES.

1.1.
NULIDADE
.

INTERROGATÓRIO. INVERSÃO DA ORDEM.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO EM AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PRECEDENTES DO STJ.

1.2.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ART. 226 DO CPP. NATUREZA RECOMENDATÓRIA.
2. MÉRITO. 2.1.

ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS.
2.2.
REDUÇÃO DO AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL
. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM DESACORDO COM ORIENTAÇÃO DO STJ. READEQUAÇÃO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEPRECIADA EM 1/8.
2.3.
DIMINUIÇÃO DA
PENA DE MULTA.
PROCEDÊNCIA.
QUANTUM
DESPROPORCIONAL AO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
2.4.
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
ISENÇÃO. IMPERTINÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
, E NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO EM

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

Conforme entendimento consolidado do STJ, e que faz coro com este e. TJMT, para se reconhecer a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena, de preclusão. Além disso, é necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão.

1.2.

A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitivas imputadas ao apelante.

2.1.
A negativa de autoria não tem potencial probatório para excluir a responsabilidade penal do acusado, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos.

-
São suficientes para a condenação do réu as declarações das testemunhas e das vítimas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, inclusive Termos de Reconhecimento Fotográfico e de Pessoa, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a pratica, pelo apelante, do crime de roubo apurado.

2.2.
Ao considerar a discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada a entendimento pacificado da Corte Superior sobre a matéria, entendo como proporcional a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para cada circunstância judicial negativada;

2.3.
Constatando-se que a pena pecuniária do réu não foi fixada de acordo com a dosimetria da pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada, pois sedimentado o entendimento deste e. Tribunal de que:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
. ” (Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT).

2.4.
Embora a beneficiária da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Douglas de Souza Oliveira
foi condenado pelo
Juízo da Vara única da Comarca de Rosário Oeste/MT.,
à pena de
8 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
além do pagamento de
80 dias-multa
, pelo cometimento de
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima
(art. 157, § 2º, I, II e V, do CP) (Id. 87056457 – vol. 2).

Em suas razões recursais, o apelante

arguiu
preliminares de nulidade
visando a
1.1.

nulidade da
oitiva
das testemunhas de acusação, uma vez que foi realizada em ato posterior ao interrogatório do acusado, bem como a
1.2.

nulidade do reconhecimento pessoal
, ante a inobservância das formalidades legais previstas no CPP.

No
mérito
, a Defesa pleiteia:
2.1.

absolvição
, sob assertiva de que as provas produzidas não seriam suficientes para condenar o réu. Subsidiariamente, pugna:
2.2.
a
redução do patamar de aumento
empregado na pena-base para 1/8 e
2.3.
a
readequação da pena pecuniária
. Por fim, requer a
isenção das custas
processuais (Id. 87056490).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 87056497).

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
(Id. 91728496),
conforme respectivo sumário que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO [ART. 157, § 2º, INCS. I, II E V, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: 1.1 – ALEGADA NULIDADE PELA INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DO RÉU – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVADO PREJUÍZO DA PARTE – 1.2. - SUSTENTADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO EFETUADO NA DELEGACIA – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – 2. MÉRITO: 2.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, FUNDADA NO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA – 2.2. REQUESTADA REDUÇÃO DA CENSURA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM PARTE, DESFAVORÁVEIS AO APELANTE – EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA – 2.3. RECLAMADA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – NÚMERO DE DIAS-MULTA FIXADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 2.4. PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONDENAÇÃO SOBRESTADA PELO PERÍODO DE CINCO ANOS – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
. ”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021